Tribunal: TJSP
Processo: 2097514-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra a decisão que manteve a penhora de 10% dos seus recebíveis da agravante junto à SEHAB - Questões envolvendo a penhora do faturamento da EIT e dos recebíveis da SEHAB já foram examinadas anteriormente por este Tribunal de Justiça e estão abarcadas pelo instituto da preclusão, bem como a alegação de violação da Lei no 11.101/2005 pelo juízo da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra a decisão que manteve a penhora de 10% dos seus recebíveis da agravante junto à SEHAB - Questões envolvendo a penhora do faturamento da EIT e dos recebíveis da SEHAB já foram examinadas anteriormente por este Tribunal de Justiça e estão abarcadas pelo instituto da preclusão, bem como a alegação de violação da Lei no 11.101/2005 pelo juízo da recuperação judicial - Pedido de substituição da penhora por garantias amparadas em direitos creditórios - Matéria que não foi objeto da decisão atacada e ainda não está pendente de apreciação pelo juízo a quo - Descabida a dirimência antecipada neste recurso, por impossibilidade de conhecimento diretamente pelo Tribunal em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e em supressão de instância - Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.